Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-90.2015.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-90.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.050.291-63 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 057.509.531-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.241-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - OMISSÃO QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

0001044-90.2015.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

EMBARGANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por ELVIS SILVA OLIVEIRA contra acordão no qual fora provida, à unanimidade, a Apelação Criminal NU 0001044-90.2015.8.11.0052 para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 167163664).

O embargante sustenta “omissão” por não ter sido substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos e estabelecido o regime aberto, conforme proposta de Súmula Vinculante nº 139 do STF.

Requer provimento para que seja sanado o vício, estabelecido o regime aberto e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos (ID 169860680).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que “o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 170632163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da apelação criminal [NU 0001044-90.2015.8.11.0052], a dosimetria e o regime inicial do embargante foram analisados por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...] Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade da droga apreendida [160g de pasta-base de cocaína] e natureza [culpabilidade].

A quantidade [160g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020). [...]

Todavia, a elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa pela quantidade/natureza da droga afigura-se desproporcional, especialmente porque o c. STJ tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) para situações semelhantes (AgRg no HC nº 774.006/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 20.4.2023). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020.

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]

Por força da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), a pena intermediária deve ser atenuada em 1/6 (um sexto), contabilizando 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Sobre o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular entendeu que “os apontamentos constantes no histórico criminal do réu não permitem a concessão da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois demonstram se tratar de pessoa que se dedica a atividades criminosas, conforme fundamentado no mérito da sentença”.

Ocorre que, na data do fato [21.9.2015], o apelante não registrava qualquer condenação, tampouco respondia a outras ações penais (www.tjmt.jus.br), ao passo que o inquérito policial [nº 006/2015/DPJCRB] foi arquivado por ‘falta de justa causa, diante insuficiência de provas para o prosseguimento do feito’ (Sistema Primus – Código 35769).

O apelante responde a outra ação penal por receptação, associação criminosa e corrupção de menores [supostamente praticados em 31.1.2023], que está na fase de citação (PJE NU 1000118- 14.2023.8.11.0052/Comarca Rio Branco), posterior ao tráfico apurado nesta ação penal.

Anote-se que o c. STF e c. STJ têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de inquéritos policiais ou processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.3.2023).

No caso, os depoimentos dos policiais civis [André Luiz Silveira, Erasmo Mateus da Silva e Jessica Meneia Alves das Cruz] são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (ID 159957910/ID 159857935).

Na data desse fato [21.9.2015], o apelante era primário, tinha bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br) e exercia ocupação lícita como pedreiro (ID 159857910).

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

O transporte de substância entorpecente de São José dos Quatro Marcos/MT a Rio Branco/MT, em veículo particular, acompanhado da esposa [Adaília Pereira da Cruz] e 2 (dois) filhos - Tatiele Pereira Cunha, de 28 (vinte e oito dias), e Otávio Henrique Pereira Oliveira, de 2 (dois) anos de idade, para simular viagem familiar e encobertar o tráfico de drogas, justifica a redução da pena no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto (TJMT, AP NU 1002000-95.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 7.3.2023).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e sem substituição por restritivas de direito, em razão da quantidade e natureza de droga apreendida [160g de cocaína].

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Embora o acusado seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da valoração negativa da quantia e da espécie da substância apreendida [...]. 5. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 44, III, do CP).” (HC 472999/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.11.2018)”
(ID 167163665)

No acórdão, consignou-se que o regime semiaberto deve ser mantido, sem substituição da reprimenda corporal [2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão] por restritivas de direito, em razão da circunstância judicial desfavorável [quantidade/natureza da droga apreendida - 160g de cocaína -].

Portanto, as teses deduzidas [substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos e regime inicial] foram expressamente analisadas.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica no presente caso.

Outrossim, a decisão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

De toda sorte, a Súmula Vinculante nº 139 do STF, aprovada no dia 12.5.2023, dispõe que “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)” (https://www.stf.jus.br - Informativo 1092 - grifado).

No caso, há circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria - quantidade/natureza da droga apreendida [160g de cocaína] – (art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.342/2006), que justificou a elevação da pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Logo, não se verifica qualquer ofensa à nova Súmula Vinculante do c. STF [nº 139].

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023